Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o item a de ID: 25384900. Cumpra-se a decisão de ID: 22330691 quanto às retificação dos precatórios expedidos em favor de HILDA AUREA TARDIN DE ABREU e HILDA ROSA DE JESUS. Ultimadas as providências necessárias, voltem-me conclusos para exame dos demais itens de ID: 25384900. Brasília, 16 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador